Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-49.2019.8.11.0079
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001181-49.2019.8.11.0079
RECORRENTE(S): DANILO MOURA CAVALCANTE
LUCIANO PEREIRA LEITE
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 74279471):
“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO § 2o DO ARTIGO 155 DO MESMO CÓDIGO – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA – 2. PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS COMPROVADAS POR MEIO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em reconhecimento de furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor consideravelmente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. A presença de elementos probatórios como boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega e prova testemunhal, não permitem afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto quando estas ficaram comprovadas de modo indene de dúvidas.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80607474), os recorrentes alegam violação ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, ao argumento de “imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada e/ou rompimento de obstáculo, quando os vestígios não tiverem desaparecido”.
Recurso tempestivo (Id. 80746981).
Contrarrazões (Id. 83739477).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os recorrentes sustentam a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e de escalada no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Os recorrentes pretendem o decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, afirmando que nos autos não constam elementos aptos a concretizar e justificar as referidas qualificadoras.
Analisando os autos, tenho que depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais, são aceitos como suficientes para marcar a autoria do furto, também devem ser acolhidos a propósito das demais circunstâncias do crime, tal como, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, mormente quando, como no caso presente, nada aponte em sentido contrário.
Tenho que que os depoimentos dos policiais Jean Carlos Rodrigues e Flavio Fornero Belfort Vieira e as declarações da vítima Walterson de Sousa Valadão confirmaram de forma categórica terem os recorrentes escalado uma parede da residência para subir no telhado, retiraram as telhas e quebraram o forro para subtrair coisas alheias móveis.
Em tempo, o Relatório de Investigação e Anexo Fotográfico de fls. 38/46, subscrito pelo Investigador de Polícia Adilson Pereira de Almeida, ratifica os depoimentos testemunhais e comprova que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada.
Assim, entendo que o magistrado de origem, agiu acertadamente ao reconhecer as qualificadoras constantes dos incisos I e II do § 4o do artigo 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime do furto, DANILO MOURA CAVALCANTE e LUCIANO PEREIRA LEITE, escalaram uma parede, subiram no telhado, arrancaram as telhas e quebraram o forro o que constitui, de fato, uma via anormal de acesso ao local em que se procedeu à subtração, exigindo maior esforço para a consecução do delito.” (Id. 74279471)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada quando amparadas não apenas na prova testemunhal, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça